Tribunal: TJMT
Processo: 1004809-04.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004809-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ANDREIA LUZIA DE ARRUDA - CPF: 830.502.641-87 (AGRAVADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004809-04.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: ANDREIA LUZIA DE ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – TEMA 1051 DO STJ – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ANTERIOR AO REQUERIMENTO DA RJ – CONCURSALIDADE – DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

O crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for precedente ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior, conforme o Tema n. 1.051 do STJ, representativo da controvérsia.

No caso dos honorários sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito. Portanto, se proferida depois de requerida a RJ, será classificado como extraconcursal; se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004809-04.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: ANDREIA LUZIA DE ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004809-04.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais.

A agravante alega que está em Recuperação Judicial e, portanto, o crédito em discussão deve ser incluído naquele feito, pois o fato gerador foi em 2-12-2013, quando houve o apontamento restritivo declarado indevido (art. 49 da Lei n. 11.101/2005).

Aduz que a demanda é ilíquida e há necessidade de se determinar a extensão e o valor da reparação para então ocorrer a habilitação no quadro geral de credores.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Contraminuta no id. n.

87188489.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se “
pelo provimento do instrumental para reformar a decisão agravada, extinguindo o cumprimento de sentença epigrafado e determinando a liquidação do crédito a que se refere, nos termos do artigo 9º, inciso II da Lei Recuperacional, nos autos de nº 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro”.
(id n.

87797461).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004809-04.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: ANDREIA LUZIA DE ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Indenizatória (n. 0011487-56.2015.8.11.0002) proposta em junho de 2015 referente a fato ocorrido em 2013 (inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplentes), julgada parcialmente procedente em 15/06/2016 (id n. 80675474), com a condenação da agravante em danos morais de R$ 7.000,00 e honorários de 10% sobre esse montante.

Esta última ingressou com Apelação, cujo provimento foi negado e o trânsito em julgado deu-se no dia 06/04/2018 (id n. 80675475, pág. 13).

A matéria concernente à natureza do crédito com origem em Ação de Responsabilidade Civil e ao momento da sua constituição foi submetida a julgamento pelo rito dos repetitivos, quando então o STJ pacificou o entendimento de que a data do fato gerador é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n, 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.

7. Recurso especial provido
”. (REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe de 17/12/2020, sem grifos no original).

Logo, como o evento danoso que motivou esta lide é de 2013 e
a Recuperação Judicial foi pleiteada em 20/06/2016
, trata-se

de crédito concursal, pois anterior à RJ.

Todavia, quanto aos honorários sucumbenciais, a Segunda Seção do STJ consolidou no REsp 1841960/SP que a sentença é o ato processual que faz surgir o direito à sua percepção. Desse modo, se proferida depois de postulada a RJ, o crédito será extraconcursal; se for anterior, se submeterá ao plano recuperacional.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido”
.

(REsp 1841960/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/02/2020, DJe de 13/04/2020, sem grifos no original).

Nesta demanda, a decisão que constituiu os honorários em favor da agravante foi prolatada em 15/06/2015, anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, de 20/06/2016; por conseguinte, o crédito é concursal.

Assim, cumpre à agravada observar as determinações do administrador judicial da agravante para o respectivo recebimento, publicadas na RJ nestes termos:

“
1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial).

2.
Os processos que tiverem por objeto créditos concursais
devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.

(Disponível em
http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/
- acesso em 16/04/2018, sem destaques no original).

Posto isso, estando delimitado pelo Juízo Universal o trâmite a ser adotado por cada órgão judicial que conte com crédito líquido devido pela empresa
agravante,
incumbe ao próprio credor atender às disposições acima.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso, para declarar como concursal o crédito alusivo à indenização e aos honorários sucumbenciais, que deverão ser habilitados na RJ da agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021